Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/41). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA ORAL E DOCUMENTAL COESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A abordagem policial, motivada pelo comportamento do apelante de, em plena via pública, estar abaixado entre carros e trocando de vestimenta de forma reiterada ao perceber a aproximação da viatura, configura fundada suspeita (art. 244 do CPP) de que o acusado estivesse praticando/na posse de algo ilícito, legitimando a ação dos agentes.
2. O Registro de Atividade Policial (RAP), incluindo a fotografia da faca e o termo de apreensão, aliado ao depoimento judicial do policial militar, são suficientes para atestar a materialidade e autoria da contravenção penal.
3. A potencialidade lesiva de arma branca é aferível pelas circunstâncias concretas, sendo dispensável laudo pericial para a configuração da contravenção.
4. A declaração do apelante em sede policial de que portava a faca "por ter muitos desafetos" evidencia o desvirtuamento da finalidade do objeto e a presença do elemento subjetivo exigido para a tipificação da conduta, em consonância com o Tema 857 do Supremo Tribunal Federal.
5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), pela admissão da posse do objeto e sua finalidade em sede policial, que contribuiu para a elucidação dos fatos (Súmula 545/STJ). Pena redimensionada.
6. Preservados o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme fixado na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.